Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1.Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
2. O sistema de registro e processamento de dados da CEB, a qual ostenta a qualidade de concessionária de serviço público, são auditados periodicamente por órgãos oficiais e possuem presunção de veracidade.
3. O dever de indenização depende da constatação do nexo de causalidade entre a interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica, sob responsabilidade da concessionária de energia elétrica, e o evento danoso suportado pelo usuário.
4. Recurso não provido.